Tribunal: TJES
Processo: 5011218-04.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011218-04.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

SUSCITADO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado nos autos do mandado de segurança nº 5007146-71.2024.8.08.0000, impetrado por consorciado contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que extinguiu processo por incompetência do juizado com base no valor total do contrato de consórcio. Na causa piloto, o impetrante buscava a restituição da quantia de R$ 16.977,22 (dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), e a compensação por danos morais. Foi solicitada a fixação de tese jurídica, por meio de IRDR, para uniformizar o entendimento sobre a forma correta de atribuição do valor da causa em demandas análogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser afastada de ofício com base no valor do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou o proveito econômico efetivamente pretendido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada.

4. O valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não se confundindo com o valor total do contrato quando este não for objeto direto da controvérsia.

5. Nas demandas em que se busca a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, o montante do contrato não representa, necessariamente, o valor controvertido ou o proveito econômico perseguido.

6. O reconhecimento de incompetência do juizado especial com base em valor superior ao teto de alçada, desconsiderando o pedido efetivo, viola o direito de acesso à justiça e a legislação processual vigente.

7. A causa piloto demonstrou que o valor atribuído à causa (R$ 28.977,22 somando danos materiais e morais arbitrados em sentença) não excede o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, atraindo a competência do juizado especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba:
1
–
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.
2
– O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico
pretendido
, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.
3
– O proveito econômico efetivamente p
erseguido
pelo consorciado
são
os valores que havia investido em grupo de consórcio
e pretende ser restituído
,
sendo irrelevante
o valor total
do
contrato de consórcio
para fins de atribuição

d
o valor da causa
.

9. Segurança da causa piloto (MS
nº 5007146-71.2024.8.08.0000
) concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04.2024; TJES, MS nº 5007075-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, fixar teses jurídicas neste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSÃO DIA: 17/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

requerido
pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

nos autos do mandado de segurança (nº 5007146-71.2024.8.08.0000) impetrado por Alessandro Muniz da Silva em face de ato dito coator praticado pela 5ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória-ES, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida.

De acordo com
o preclaro Desembargador suscitante
(
ID 9393705
),
em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, foi constatada a impetração de diversos mandados de segurança contra decisões semelhantes que reconhecem a incompetência dos Juizados Especiais, com base no valor de alçada retificado de ofício, para o julgamento
das demandas em que se busca a restituição de valores pagos pela adesão em contrato de consórcio, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelos eminentes Desembargadores deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pela concessão liminar da tutela provisória (5003775-02.2024.8.08.0000) e pela não concessão (5004623-86.2024.8.08.0000), o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976 do CPC/2015.

O
egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, na sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025,
admitiu o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
e determinou a suspensão
dos processos sobre o tema pelo prazo de 01 (um) ano (ID 12501095).

Diante da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público Estadual no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 976, § 2º, do CPC/2015), tanto na fase de admissibilidade quanto de julgamento do mérito
(
art. 2º, § 1º, da Portaria da Procuradoria-Geral de Justiça nº 525/2021
)
,
a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID
12969759
), opinou
para que seja fixada a seguinte tese jurídica a ser observada por todo o Poder Judiciário capixaba em casos que versem sobre idêntica questão de direito:
“Em ações que envolvem a pretensão de rescisão antecipada de contrato de consórcio, sem a incidência de cláusulas penais, e de restituição da quantia já quitada, o valor da causa deve corresponder ao montante total do contrato. Sendo o valor da causa superior ao da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, compete à Justiça Comum processar e julgar o feito. Não há competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demandas que envolvem a pretensão de quando o valor do contrato for superior ao da alçada”
.

O
incidente havia sido incluído na pauta de sessão de julgamento virtual que ocorreu entre os dias 09 a 13/06/2025 (ID 13844589), entretanto foi baixado daquela pauta em virtude do
pedido de destaque formulado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
(ID 14215923), na forma do art. 3º da Resolução TJES nº 37/2024
1
.

É o relatório. Inclua-se o incidente oportunamente em pauta de julgamento
PRESENCIAL
do egrégio Tribunal Pleno para apreciação de seu mérito
, nos termos do
s
art
s
.
978 e
98
3, § 2º,
do Código de Processo Civil.

*

A SRA. ADVOGADA JULIELE SCHEFFER DA COSTA:-

Excelentíssimo Senhor Presidente; demais Desembargadores; prezada Relatora; colegas advogados e demais presentes.

Dirijo-me e este egrégio Tribunal representando a parte interessada que teve o processo afetado pelo presente IRDR para apresentar minhas considerações que versam sobre um tema de elevada importância prática e jurídica, com reflexo direto na uniformização da jurisprudência e na efetiva ação do acesso à justiça no âmbito dos juizados especiais.

O presente IRDR teve origem em um mandado de segurança que foi interposto contra acórdão de Turma recursal, no qual se entendeu pela incompetência dos juizados especiais com o fundamento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor integral do contrato e não ao valor do proveito econômico, efetivamente, perseguido pela parte.

O Código de Processo Cível de 2015 é claro ao determinar que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico efetivamente discutido, conforme disposto em seu artigo 292, na parte final de seu inciso dois que tem a seguinte redação:
O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção
e será: na ação
que tiver por
objeto a existência, a validade, o
cumprimento,
a modificação, a resolução, a
resilição
ou a rescisão de ato
jurídico
o valor do ato ou
o
de sua parte controvertida.

O legislador do CPC de 2015 foi claro ao deixar de adotar o critério de valor total do contrato, que antes era previsto exatamente dessa forma no Código de Processo Civil de 1973. Na época, o art. 259, V estabelecia expressamente que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato.

Além disso, o Enunciado 39 do FONAJE dispõe que:
em observância
ao

a
rtigo 2º da Lei nº 9.099/
1995,
o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
Dessa forma, a partir do Código de Processo Civil consolidou-se o entendimento que o valor da causa deve ser determinado pelo ponto controvertido, pelo proveito econômico e não pelo total do contrato.

Ademais, data máxima vênia, ao parecer ministerial que foi juntado aos autos do presente IRDR, não distingue corretamente as espécies de ações contratuais, nem traz ajuda à jurisprudência específica e atualizada de nossos tribunais sobre o tema. Pelo contrário, apoia-se em precedentes que são alheios à controvérsia dos autos, à controvérsia afetada, porque se trata de consórcio licitatório, no parecer ministerial e dissolução de sociedade empresária que não guardam similitude fática com o presente caso.

O parecer da Procuradoria afirma que a pretensão, nesse caso, ultrapassa o limite de alçada dos juizados especiais, porque existe uma certa dívida no valor total do contrato. Lerei um trecho: Diante desse cenário, evidencia-se que o potencial conflito econômico do autor não se restringe a devolução de parte do contrato, incluindo também uma anulação de dívida de 220 mil reais.

Acredito que houve um equívoco na compreensão de como funciona o contrato de consórcio. Não discordo que quando se trata de um contrato de financiamento ou de compra e venda, no qual o contratante recebe o bem, a titularidade, a propriedade, o valor nominal do contrato é o valor controvertido.

Contudo, isso não acontece nos contratos de consórcio. Nesse tipo contratual não há liberação de crédito antecipado, não há entrega de bens,
tampouco
transferência de propriedade antes da contemplação. Dessa forma, quando o consorciado desiste do contrato, interrompe o pagamento das parcelas a administradora não promove cobrança de parcelas remanescentes. Porque ao contrário do parecer ministerial não existe dívida nesse tipo de relação contratual.

Assim, o contrato de consórcio, que é realmente a causa afetada deste presente IRDR, mesmo na hipótese de reconhecimento da nulidade contratual, o
status quo
se dá por meio da devolução dos valores efetivamente pagos, porque essa é a parte controvertida que está de acordo com o CPC de 2015 e com o enunciado do
FONAJE
. E esse entendimento não é isolado, ele vem sendo adotado por diversos tribunais nacionais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, do Estado de Goiás, do Estado do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Piauí todos os precedentes recentes, proferidos nos últimos dois anos, reafirmando que nesses casos a competência dos juizados especiais deve ser analisada à luz do real conteúdo econômico da demanda e não ao valor formal do contrário impugnado.

Interpretação em sentido contrário compromete a aplicação literal da lei, sendo uma afronta ao texto expresso no CPC de 2015, que superou o regramento anterior, bem como uma contrariedade ao enunciado 39 do FONAJE, que é fonte de interpretação consolidada no microssistema dos juizados especiais.

E mais, tese contrária, ainda compromete frontalmente o princípio do acesso à justiça garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Porque a fixação de um valor da causa desproporcional, baseado no valor total do contrato afasta indevidamente a competência dos juizados especiais.

Isso impede que o processamento de demandas de baixo vulto econômico e baixa complexidade sejam julgados em um juizado acessível e especializado que foi criado para esse fim. Ao deslocar tais ações para as varas cíveis com exigências de custas e um maior rigor procedimental, cria um obstáculo real ao acesso à justiça pelo jurisdicionado hipossuficiente. Trata-se de um retrocesso institucional que compromete a própria funcionalidade do sistema judicial.

Dessa forma, o pedido é que seja considerado neste IRDR competente os juizados especiais, sugerindo que seja colocada a seguinte tese: Em ações que visam a rescisão contratual ou restrição de valores pagos em contratos de consórcio, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora. Qual seja: os valores pagos e não o valor integral do contrato.

Agradeço a palavra. A título de curiosidade estou muito honrada porque é minha primeira vez comparecendo a esta tribuna fazendo uma sustentação oral. Muito obrigada. Boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminente Presidente peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

requerido
pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

nos autos do mandado de segurança (nº 5007146-71.2024.8.08.0000) impetrado por Alessandro Muniz da Silva em face de ato dito coator praticado pela 5ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória-ES, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida.

De acordo com o preclaro Desembargador suscitante, em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, foi constatada a impetração de diversos mandados de segurança contra decisões semelhantes que reconhecem a incompetência dos Juizados Especiais, com base no valor de alçada retificado de ofício, para o julgamento das demandas em que se busca a restituição de valores pagos pela adesão em contrato de consórcio, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelos eminentes Desembargadores deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pela concessão liminar da tutela provisória (5003775-02.2024.8.08.0000) e pela não concessão (5004623-86.2024.8.08.0000), o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976 do CPC/2015.

O egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, na sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025, admitiu o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinou a suspensão dos processos que versam sobre o mesmo tema pelo prazo de 01 (um) ano.

Diante da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público Estadual no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 976, § 2º, do CPC/2015), tanto na fase de admissibilidade quanto de julgamento do mérito (art. 2º, § 1º, da Portaria da Procuradoria-Geral de Justiça nº 525/2021), a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, opinou para que seja fixada a seguinte tese jurídica a ser observada por todo o Poder Judiciário capixaba em casos que versem sobre idêntica questão de direito:
“Em ações que envolvem a pretensão de rescisão antecipada de contrato de consórcio, sem a incidência de cláusulas penais, e de restituição da quantia já quitada, o valor da causa deve corresponder ao montante total do contrato. Sendo o valor da causa superior ao da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, compete à Justiça Comum processar e julgar o feito. Não há competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demandas que envolvem a pretensão de quando o valor do contrato for superior ao da alçada”
.

O incidente de resolução de demandas repetitivas insere-se no microssistema de formação de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil (arts. 489, § 1º, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), constituindo um incidente que apresenta a peculiaridade de transferir a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

Aferida a efetiva repetição de processos (mandados de segurança) neste egrégio Tribunal de Justiça abordando a mesma questão unicamente de direito, compete, neste momento, a este egrégio órgão plenário, esclarecer para os jurisdicionados e para os juízos de primeiro grau, inclusive dos Juizados Especiais Cíveis, como se deve definir a competência para processar e julgar demandas que, a despeito do valor total do contrato de consórcio, tem por pretensão a rescisão antecipada daquela avença, sem a incidências de cláusulas penais, e a restituição da quantia já quitada.

Em outras palavras, estabelecer a premissa jurídica de como definir o correto valor atribuído àquelas causas que envolvem a discussão da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, etc.).

Prefacialmente, é importante ressaltar que, além de ser admitido o manejo do mandado de segurança impetrado antes do trânsito em julgado do pronunciamento judicial questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
admite, excepcionalmente, a impetração do
mandamus
perante o Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado, para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência dos Juizados Especiais, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania
2
.

Este posicionamento adotado pela jurisprudência tem por fundamento a impossibilidade de os Juizados Especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação à Justiça Comum, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça.

Em relação à questão de direito aqui debatida, os mandados de segurança têm sido impetrados nesta egrégia Corte de Justiça justamente para discutir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas, além de ser compensado por eventual dano moral suportado,
causa de pedir que possibilita a apreciação destes remédios constitucionais neste Sodalício
, o que, inclusive, deve ocorrer por meio das Câmaras Cíveis Isoladas, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “f”, do RITJES.

Admitida a utilização do mandado de segurança para debater a temática objeto deste incidente, verifica-se que os acórdãos lavrados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis tem violado o direito líquido e certo daqueles impetrantes, pois o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o posicionamento que
a competência do Juizado Especial Cível é relativa
e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício
, consoante enunciado cristalizado na
Súmula nº 33
, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Os acórdãos impugnados nos
mandamus
encontram-se em
desconformidade
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
não pode ser declarada de ofício
.

Ao declinar a competência relativa de ofício, sem que a parte requerida tenha suscitado tal questão, a Turma Recursal desconstitui uma sentença favorável ao consumidor impetrante ao arrepio da lei, especialmente se admitirmos que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal.

Não fosse o bastante, ainda que a parte requerida suscite a incompetência dos juizados especiais cíveis no momento oportuno, como os pedidos dos impetrantes naquelas demandas pretendem declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas com o escopo de ver restituído imediatamente o valor pago ao consórcio, além de compensação por danos morais, cujos pleitos conjugados não superam o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a conclusão que tem sido adotada pelas Turmas Recursais revela-se equivocada ao extinguir precocemente o feito por suposta incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois
não há como concluir que o proveito econômico perseguido naqueles

processos

alcançaria a totalidade do valor do contrato de consórcio
.

Se o consorciado impetra ação objetivando ser restituído os valores que havia investido em grupo de consórcio, sem a incidência de cláusulas contratuais alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva),
o valor total do

contrato de consórcio não pode corresponder ao proveito econômico perseguido no processo e, consequentemente, ao valor da causa
.

De acordo com o disposto no art. 292, inciso II, do CPC/2015, o valor da causa será
“a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
, dispositivo este que foi interpretado pelo
FONAJE
no
Enunciado nº 39
, sendo firmada a tese que
“
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”
.

O valor da causa, em demandas que se discute cláusulas contratuais,
será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato
. Dessa forma, caso o impetrante pretenda ser ressarcido na demanda que propôs de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), por estar se retirando do consórcio e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, não há como concluir pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio.

A rescisão do contrato, embora indispensável para atingir a finalidade do autor da demanda em ver restituída as parcelas já pagas ao consórcio, mostra-se como premissa decorrente do descumprimento das obrigações pactuadas e havendo um pedido condenatório explícito, de devolução da parte do preço pago, essa pretensão condenatória se sobrepõe ao valor do contrato, que, frise-se, não se tem intenção de ver cumprido.

A bem da verdade, a manutenção do entendimento que exige que à causa seja atribuído um valor muito superior ao proveito econômico pretendido, configuraria evidente obstáculo de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).

E, o atento exame da
atual
jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça a respeito da temática aqui debatida, revela que, nos mandados de segurança de competência originária das colendas Câmaras Isoladas Cíveis que tiveram seus méritos apreciados antes da ordem de suspensão emanada neste incidente, consolidou-se majoritariamente o posicionamento de que
a competência para processar e julgar aquelas demandas

seria dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de hipótese na qual o valor da causa deve ser considerado aquele correspondente ao montante do pedido de restituição da quantia já paga pelo consorciado – proveito econômico –, e não do valor total do contrato de consórcio
,
vencida, assim, a tese contrária que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais, por considerar que o valor da causa deveria ser aquele referente ao da íntegra do contrato de consórcio, por se tratar de hipótese que demandaria a análise de todo o negócio jurídico firmado
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo os arestos mais recentes lavrados por
todas as colendas Câmaras Isoladas desta Corte de Justiça
a respeito da matéria,
os quais agasalharam a proposta aqui defendida
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado em face de ato da 5ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar Recurso Inominado, manteve a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda, com fundamento no valor global do contrato de consórcio, superior ao limite de 40 salários mínimos. A impetrante pleiteia a anulação do acórdão, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente controvertido, referente à restituição das quantias pagas (R$ 6.487,22), dentro dos limites de competência do Juizado Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado à luz do art. 292, II, do CPC; (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de alçada do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil determina que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido, e não ao montante total do contrato, especialmente em demandas que envolvem restituição de valores quitados ou pedidos alternativos de nulidade contratual. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES reconhece que, em ações propostas nos Juizados Especiais, o valor da causa deve refletir o proveito econômico objetivamente buscado pelo autor, em respeito ao Enunciado nº 39 do FONAJE e à garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).
A decisão da 5ª Turma Recursal, ao considerar o valor total do contrato como parâmetro, mostra-se em desacordo com o disposto no art. 292, II, do CPC e a possibilidade de cancelamento de cotas de consórcio prevista no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, configurando violação ao direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida.
Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.
(MS nº 5007075-69.2024.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza,
3ª C. Cível
, DP 07/05/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Juli Everson Cozer dos Santos com pedido liminar, visando à suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo, que, à unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, supera o limite de alçada (art. 3º. I, da Lei n.º 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, julgou prejudicado o recurso inominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, considerando que tal competência é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, conforme entendimento pacificado pela Súmula 33 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, devendo ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme dispõe o art. 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.
4. A Quinta Turma do Colégio Recursal, ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, violou a jurisprudência consolidada, uma vez que a incompetência relativa não pode ser reconhecida sem a provocação das partes, especialmente do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, bem como a doutrina, apontam que o valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato, especialmente em ações de menor complexidade, como no caso dos Juizados Especiais. 6. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, sendo essa a razão pela qual o ato judicial atacado, que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, configura ilegalidade e viola os direitos da parte autora ao acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida.
Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. 2. O valor da causa, para fins de aferição de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato.
(MS nº 5007079-09.2024.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,

2ª C. Cível
, DP 03/04/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Rafael Santos Ribeiro com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Região Norte, que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, determinando sua extinção sem resolução de mérito em razão de o valor da causa supostamente exceder o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. O impetrante requer a reanálise da competência, alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não ao valor integral do contrato de consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança é cabível para o controle da competência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) definir se o valor da causa, em demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte ou ao valor integral do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível nos casos em que se pretende exercer o controle da competência dos Juizados Especiais, sendo vedada, entretanto, a análise de mérito do processo subjacente. Tal entendimento é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicado neste caso.
Nos termos do art. 292, inciso II, do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte autora, e não, necessariamente, ao valor integral do contrato, sobretudo quando a pretensão se limita à restituição de valores já pagos. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e de outros Tribunais brasileiros reconhece que, nas ações em que se discute a validade de cláusulas contratuais e se busca a restituição de valores pagos em consórcio, o valor da causa deve refletir o montante efetivamente controvertido, desde que este se situe dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pela parte interessada na forma adequada.
No caso concreto, o valor da causa – correspondente à quantia pleiteada a título de devolução das parcelas pagas pelo impetrante e eventuais danos morais – está dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, configurando erro no reconhecimento da incompetência do juízo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança é cabível para o controle de competência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que não envolva a análise de mérito do processo subjacente.
O valor da causa, nas demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, conforme disposto no art. 292, inciso II, do CPC/2015. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
(MS nº 5004089-45.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida,
4ª C. Cível
, DP 07/02/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária. O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato. O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato. A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida.
Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 18/09/2019. (MS nº 5005734-08.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos,
1ª C. Cível
, DP 18/11/2024, TJES).

Em reforço, consigno que a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência evoluiu e passou a considerar que, nas demandas em que envolvam negócios jurídicos, o valor da causa dever ser determinado pelo ponto controvertido/proveito econômico, e não pelo valor total do contrato. Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os demais egrégios Tribunais pátrios assim também têm se manifestado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. 1.1. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. (...). (AgInt no REsp n. 1.497.678/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022, STJ).

Agravo de Instrumento.
Consórcio. Rescisão cumulada com devolução do sinal pago. Valor da causa. Emenda determinada para atribuição correspondente ao valor do contrato (R$ 500.000,00). Inconformismo. Acolhimento. Valor da causa que deve refletir o proveito econômico almejado. Aplicação do art. 292, II e §3º do CPC. Manutenção daquele atribuído inicialmente.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2093199-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 27/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão de Primeiro grau que eleva, de ofício, o valor da causa para R$ 1.256.966,00, entendendo que deva corresponder à soma total dos contratos de consórcio. Agravante que busca a rescisão dos contratos c.c. pedido de restituição. Inteligência dos arts. 291 e 292, II, do CPC. Valor da causa que deve corresponder aos valores que serão restituídos à autora, ora agravante. Proveito econômico a ser observado como valor da causa. Decisão reformada,
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2013900-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. (...).
III. Preliminarmente, não se trata de pedido de rescisão de contrato, quando o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do CPC, mas sim de restituição de valores pagos indevidamente, caso em que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico.
Na espécie, a rescisão contratual já ocorreu, conforme documento de ID 51545454 - Pág. 22. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. IV. (...). (Acórdão 1780662, 07080013720238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. TJDFT).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DE ALÇADA. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que "nas demandas em que se postulam pedidos cumulados, o valor da causa deve corresponder à soma das vantagens econômicas pretendidas, devendo ser computado o montante lançado a título de indenização por danos materiais e morais". 2. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor da causa, na espécie, é o proveito econômico visado e não o valor do contrato, conforme Enunciado 39.
3. Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, ao contrário do que decidido pelo juízo monocrático, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. 4. Na espécie, o autor pretende o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral do valor vertido, ou seja, R$ 13.956,00 e indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00, que, somados não superam o limite de quarenta salários-mínimos (R$ 23.956,00). 5. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1366182, 07098333720218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264516, 07047088920198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Fixa-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.
7. (...). (Acórdão 1389994, 07077496320218070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. TJDFT).

Portanto, como a jurisprudência está sedimentada no sentido que o valor da causa deve corresponder ao que o autor efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação, nas demandas em que o consorciado pretende a devolução de parte da quantia total do negócio jurídico, este montante postulado é que deve ser considerado o proveito econômico perseguido e, consequentemente, o valor da causa, que, se for inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, atrairá a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Face a tais considerações, no âmbito do presente incidente de resolução de demandas repetitivas,
proponho a fixação, como teses

jurídicas
a serem aplicadas a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive aos que tramitem nos juizados especiais (CPC, art. 985, I) e também aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência deste egrégio Sodalício (CPC, art. 985, II), que:
1
–
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.
2
–
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3
–
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.
4
–
O proveito econômico efetivamente perseguido

pelo consorciado

corresponde ao

que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do

contrato de consórcio p
“
ara fins de atribuição

do valor da causa.”
.

Caso esta proposta de tese jurídica seja acolhida por este egrégio Tribunal Pleno, passarei à apreciação do mérito da causa piloto vinculada a este IRDR, nos termos do art. 978, parágrafo único, do CPC
3
., determinando à secretaria que inclua em pauta de julgamento o mandado de segurança (nº 5007146-71.2024.8.08.0000) impetrado por Alessandro Muniz da Silva em face de ato dito coator praticado pela 5ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória-ES, intimando-se as partes.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS DEMAIS DESEMBARGADORES:

FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

JANETE VARGAS SIMÕES e

ROBSON LUIZ ALBANEZ.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

ACOMPANHAR AS TESES FIXADAS PELO VOTO DE RELATORI
A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, instaurado nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5007146-71.2024.8.08.0000, visando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida.

Este egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, na sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025, admitiu o presente incidente e determinou a suspensão dos processos sobre o tema pelo prazo de 01 (um) ano (evento nº 12501095).

Após lançado o relatório,

a
eminente
relatora, de início, assentou a adequação do manejo do mandado de segurança para controle da competência dos Juizados Especiais, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, consignou a nobre relatora “que os acórdãos lavrados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis tem violado o direito líquido e certo daqueles impetrantes, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil, e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício, consoante enunciado cristalizado na Súmula nº 33”.

Quanto ao valor da causa nas demandas revisionais de cláusulas previstas em contratos de consórcio, asseverou que “será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato. Dessa forma, caso o impetrante pretenda ser ressarcido na demanda que propôs de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), por estar se retirando do consórcio e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, não há como concluir pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio”.

Com base na referida premissa, arrematou a nobre relatora “que a competência para processar e julgar aquelas demandas seria dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de hipótese na qual o valor da causa deve ser considerado aquele correspondente ao montante do pedido de restituição da quantia já paga pelo consorciado – proveito econômico –, e não do valor total do contrato de consórcio”.

Ao final, a eminente relatora propôs a fixação das seguintes teses jurídicas:

1.
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.

2.
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.

4.
O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado corresponde ao que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

Após a atenta leitura do judicioso voto de relatoria, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade as relevantes matérias sob debate.

No que tange à
admissibilidade do mandado de segurança como instrumento hábil ao controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais
, é certo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do
Recurso em Mandado de Segurança nº 17.524/BA
, sedimentou entendimento no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para esse fim específico. Transcreve-se, por oportuno, a ementa paradigmática do julgado:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. - O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados. Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

A
ratio decidendi
adotada pela Corte Superior apoia-se na constatação de que a Lei nº 9.099/95 não previu, expressamente, um instrumento recursal ou processual adequado para permitir a revisão de decisões dos juizados que,
usurpando competência da Justiça Comum
, afirmam sua aptidão para processar e julgar determinadas causas, notadamente aquelas que versam sobre matérias legalmente excluídas do âmbito dos juizados, como, por exemplo, causas complexas,
com valores que ultrapassam a alçada legal
ou que envolvam interesses coletivos. Nessas hipóteses,
a utilização do mandado de segurança mostra-se excepcionalmente admissível, como instrumento de preservação da jurisdição ordinária e de contenção de abusos de competência
por parte dos órgãos julgadores dos Juizados Especiais.

Contudo, o cenário enfrentado no presente IRDR não se insere nessa moldura fática e jurídica.

Isso porque, diversamente das hipóteses em que os Juizados Especiais afirmam indevidamente
a
própria competência — gerando o risco de
usurpação da competência das Varas Cíveis Comuns
—, a situação em análise revela a declaração de
incompetência dos Juizados Especiais
, com o consequente declínio de jurisdição para o juízo comum. Em tal circunstância,
não há risco de ofensa à competência funcional dos órgãos da Justiça Comum
, tampouco se configura a hipótese de poder absoluto dos Juizados sobre a definição de suas atribuições.

Quando o Juizado Especial reconhece sua incompetência em tais situações, os autos são regularmente remetidos ao juízo comum, que terá plena e autônoma possibilidade de reafirmar ou não a competência declinada, inclusive mediante eventual suscitação de conflito negativo, nos moldes do que estabelece o artigo 66, do Código de Processo Civil
2
.

Dessa maneira,
não se observa, no caso em tela, situação de encerramento definitivo da controvérsia sobre a competência pelo juízo dos Juizados Especiais
.

Contudo, a própria jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a orientação que admite a utilização do mandado de segurança também às hipóteses em que os juizados declaram sua incompetência. Tais julgamentos, contudo, foram proferidos em
situações em que houve declinação da competência direta dos Juizados Especiais para a Justiça Federal
, conforme arestos abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 2ª Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul que declinou de sua competência para a Justiça Federal, em razão de o medicamento pretendido não estar padronizado na RENAME na dosagem postulada. O Tribunal de origem declarou a incompetência da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para processar e julgar o Mandado de Segurança, determinando a remessa dos autos à Seção Especial e de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. III. A decisão ora agravada, amparada por precedentes desta Corte, em casos idênticos, deu provimento ao Recurso Ordinário, para, reconhecendo a competência do Tribunal de Justiça para julgamento do Mandado de Segurança, determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao writ. A propósito: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70.083/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2023; AgInt no RMS 70.750/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2023; AgInt no RMS 70.151/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2023. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.279/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato atribuído ao Juiz de Direito do 6º Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública de Campo Grande/MS que declinou da competência para a Justiça Federal. 2. O Tribunal de origem, por sua vez, declarou a incompetência da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais Mistas do Juizado Especial de Mato Grosso do Sul. 3. Sobre o assunto, destaca-se o comando inserto no enunciado da Súmula 376/STJ: "Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Todavia, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual é possível, excepcionalmente, o conhecimento do mandado de segurança impetrado nos tribunais de justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais. 4. O enunciado sumular em questão também é inaplicável ao caso dos autos que discute matéria afeta à competência, consubstanciado na discussão sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda que poderá levar o trâmite e consequente julgamento do processo à justiça federal. No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 70.750/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no RMS n. 70.151/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgInt no RMS n. 57.285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18.09.2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.083/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Nesse contexto,
é
certo que, em tese, o conflito negativo de competência previsto no artigo 66, do Código de Processo Civil configura mecanismo ordinário e adequado para a solução da divergência quando o Juizado Especial declina competência em favor de Vara Cível da Justiça Comum.

Porém
, tal via não exclui a utilização excepcional do mandado de segurança, que permanece admitida como meio
adequado
para preservar a correta delimitação de competências, notadamente diante da ausência, na Lei nº 9.099/95, de previsão expressa de instrumento recursal próprio para este fim, conforme ampla jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Destarte, conclui-se que é cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente, premissa que harmoniza-se integralmente com a
TESE
1
proposta pela eminente Relatora, reafirmando a importância do mandado de segurança como instrumento legítimo e excepcional de controle jurisdicional, coexistente com outros meios processuais ordinários, como o conflito de competência.

N
o que toca à competência dos Juizados Especiais, a
Lei nº 9.099/95, ao
instituí-los
, estabeleceu um microssistema processual dotado de regras próprias, fundado nos princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, conforme expressamente previsto no art. 2º da referida norma.
Nesse
regime especial, o legislador estipulou limites de alçada para que a ação possa tramitar no âmbito dos Juizados Especiais:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995
– O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário-mínimo;

A norma não outorga margem de flexibilidade interpretativa para o jurisdicionado escolher tramitar uma causa de valor superior ao teto legalmente fixado. Trata-se de
limite objetivo e cogente
, que define o próprio campo de atuação jurisdicional do Juizado.

A competência dos Juizados Especiais, por estar prevista em
L
ei

F
ederal específica e voltada à estruturação de um sistema de justiça célere e informal
, assume contornos
absolutos
, não se confundindo com as regras de competência relativas entre juízos cíveis de idêntica hierarquia. O órgão dos Juizados não é uma vara comum entre outras: trata-se de um juízo especializado, cujas atribuições são previamente fixadas em função do objeto e do valor da demanda.

Portanto, sempre que se ultrapassa o teto legal de quarenta salários-mínimos não se está diante de hipótese de incompetência relativa
passível
de prorrogação tácita, mas de flagrante
incompetência absoluta
, insuscetível de convalidação por omissão da parte adversa.

A
penas no interior da faixa
de
até quarenta salários-mínimos que se configura a faculdade
mencionada pelo Enunciado nº 01, do FONAJE
3
,
de escolha entre a Justiça Comum e os Juizados Especiais
. Acima desse patamar, a própria Lei nº 9.099/1995
afasta a atuação dos Juizados
, tornando inviável a fixação da competência nesses órgãos por vontade das partes, por ausência de previsão legal e ofensa ao devido processo legal estruturado para causas de maior complexidade.

Nesse sentido
destaco
os seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS E TARIFAS. VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. I. Caso em exame1. Ação revisional ajuizada para discutir cláusulas de contrato de financiamento habitacional, alegando cobrança indevida de juros e tarifas. 2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial. 3. Recurso inominado interposto pela requerente, buscando a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados. II. Questões em discussão4. Há duas questões em discussão:(I) saber se o valor da causa excede o limite de competência dos juizados especiais cíveis;(II) verificar a possibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta. III. Razões de decidir5. Conforme disposto no art. 292, inciso II, do código de processo civil, o valor da causa em ações revisionais de contrato deve corresponder ao valor integral do contrato ou da parte controvertida. 6. No caso, o contrato em questão possui débito total de r$265.000,00, excedendo o limite de 40 salários-mínimos estabelecido pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, para a competência dos juizados especiais. 7. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do juizado especial cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 8. Precedente aplicável: direito processual civil. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Fraude. Incompetência absoluta dos juizados especiais. Valor do contrato. Pretensão que supera o limite de 40 salários-mínimos. Extinção do feito sem resolução do mérito. Art. 51, II da Lei nº 9.099/95 de ofício. Sentença mantida. Recurso prejudicado (TJPR. 5ª turma recursal dos juizados especiais. 0013125-35.2024.8.16.0014. Londrina. Rel. : Juíza de direito camila henning salmoria. J. 16.12.2024). 9. Recurso conhecido, mas prejudicado, ante a extinção do processo. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e prejudicado. Sentença reformada, de ofício, para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do juizado especial cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.11. Tese de julgamento: o valor da causa que excede o limite fixado pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, em ação revisional de contrato, caracteriza incompetência absoluta do juizado especial cível, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da referida Lei. (JECPR; RInomCv 0012850-65.2024.8.16.0021; Cascavel; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso; Julg. 23/03/2025; DJPR 25/03/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA PARA A JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE. Se o valor da causa supera quarenta salários-mínimos, não podem os autos permanecer no Juizado Especial, por ser este absolutamente incompetente para apreciar a presente demanda, a teor do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Nº9.099/95. (TJMG; CONF 3456423-84.2024.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 04/12/2024; DJEMG 05/12/2024)

JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA NA SENTENÇA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE NÃO CORRESPONDE AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, em razão de valor dos contratos superarem o teto dos juizados especiais. O recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja declarada a competência do juizado especial cível, sob o argumento de que proveito econômico não ultrapassa o limite legal. Caso este pedido não seja acolhido, pede a remessa dos autos ao juízo competente. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37637769). III. Analisando os autos, verifica-se que o valor da causa ultrapassa o limite de 40 salários mínimos indicado no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Com efeito, a parte autora busca a devolução de valores indevidamente descontados de sua conta-salário, a declaração de prescrição de suas dívidas, a exclusão do cadastro de inadimplentes e a condenação do banco réu ao pagamento de danos morais. lV. Colhe-se do artigo 291 do CPC que o princípio orientador do valor da causa é o do conteúdo econômico, de modo que deve se aproximar da melhor forma possível do real proveito econômico, ainda que não seja imediato. Nesse aspecto, a ação ajuizada pelo recorrente objetiva o reconhecimento da prescrição, a qual, apesar de não significar a inexistência do débito, afasta sua exigibilidade judicial e extrajudicial. Assim, nas ações em que se discute a prescrição de dívida, o valor da causa deve correlacionar-se, também, ao montante nominal do débito, sem incidência de encargos moratórios, na forma do que preconiza o art. 292, inciso II, do CPC. As Turmas Recursais do Distrito Federal possuem entendimento pacificado no sentido de que para aferir a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o débito ultrapassa em muito o valor das causas do Juizado, portanto, correta a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ademais, ao contrário do procedimento comum regulado pelo CPC, a Lei nº 9.099/95 determina que será extinto o processo quando inadmissível o procedimento por ela regulado, não sendo possível, pois, a remessa do feito para uma Vara Cível comum. Cuida-se de instituto estranho ao rito processual dos juizados especiais. V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas e honorários pelo recorrente vencido, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. (JECDF; ACJ 07000.15-66.2022.8.07.0007; Ac. 161.8559; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 16/09/2022; Publ. PJe 29/09/2022)

É de se reconhecer,
no entanto
, que a
TESE
2
proposta pela eminente Relatora — no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça — não se contrapõe a essa conclusão,
tendo em vista que
a vedação sumular incide apenas nos casos em que o valor da causa
não
ultrapassa o teto de alçada dos Juizados, mas há discussão quanto à eventual escolha do rito procedimental ou à natureza da competência.

Neste ponto, cumpre salientar que o presente IRDR versa
também
sobre a correta atribuição do valor da causa em demandas que envolvem contratos de consórcio, discutindo-se se deve prevalecer o proveito econômico perseguido ou o valor integral do contrato. Tal circunstância confere ainda maior precisão ao enunciado da
TESE
2
, pois evidencia que a definição da competência — e, por conseguinte, a possibilidade ou não de seu reconhecimento de ofício — dependerá da metodologia adotada para fixação do valor da causa
que também é objeto de definição neste incidente.

Na sequência
,
penso
que ainda que o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, disponha que o valor da causa, nas ações que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, deverá corresponder ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida, não se pode ignorar a natureza do pedido formulado nas ações que ensejam a controvérsia objeto do presente incidente.

Consoante se extrai da leitura atenta das peças processuais que fundamentaram a instauração do presente IRDR, as demandas versam, em essência, sobre
pretensões de restituição de valores pagos em contratos de consórcio, cumuladas com a declaração de nulidade ou revisão de cláusulas contratuais tidas por abusivas
. Em tais hipóteses, ainda que o autor da ação afirme que deseja apenas a devolução das quantias já adimplidas, o fundamento jurídico da causa de pedir é a
invalidação de obrigações contratuais que irradiam efeitos sobre o contrato em sua inteireza
.

Não se trata, pois, de ação meramente condenatória fundada em inadimplemento pontual e divisível, cuja mensuração do valor da causa pudesse ser limitada ao
quantum
já desembolsado. O que se busca, em verdade, é a
modificação estrutural da relação contratual
, mediante o afastamento de cláusulas essenciais – como as relativas à cláusula penal, à forma e ao tempo da devolução, à taxa de administração, ao fundo de reserva e ao seguro –, que têm natureza integrativa e que incidem sobre a totalidade do pacto consorcial, não apenas sobre a parte quitada até a data da rescisão ou do ajuizamento da ação.

Ness
a

perspectiva
,
adoto orientação no sentido de que
o valor da causa não pode ser artificialmente fragmentado com base em uma suposta limitação do pedido à devolução das quantias pagas, pois o que se está a postular é, com efeito, a
revisão do contrato como um todo
. A jurisprudência que admite a fixação do valor da causa com base no “proveito econômico” – compreendido como o valor pretendido na condenação – não
pode incidir
indistintamente a hipóteses em que o próprio objeto da ação exige uma análise
global e indivisível
do negócio jurídico celebrado.

Entretanto, ressalto que a eminente Relatora propôs, nas TESES 3 e 4, critério objetivo para a fixação do valor da causa em ações dessa espécie, consistente em considerar o proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado — vale dizer, o montante que ele haja investido no grupo e pretende reaver —, considerando irrelevante, para esse fim, o valor total do contrato.

Tal orientação, embora represente solução distinta daquela que defendo, atende plenamente ao objetivo central deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: uniformizar a jurisprudência sobre questões de direito que se repetem em múltiplos processos, evitando decisões conflitantes e promovendo a segurança jurídica.

Ao fixar parâmetro único, claro e mensurável, a tese proposta propicia previsibilidade às partes e aos magistrados, reduzindo a litigiosidade e evitando decisões divergentes em casos análogos. Assim, preservando a coerência do meu entendimento pessoal, mas em atenção ao propósito de pacificação e à necessidade de objetividade na aferição do valor da causa, adiro ao critério estabelecido pela nobre Relatora, reconhecendo que ele se coaduna com a finalidade de uniformização que norteia o presente IRDR.

Portanto
,
em conclusão,
acompanho integralmente o voto de relatoria quanto às teses propostas

com
os apontamentos
ora delineados,
abaixo resumid
o
s:

Tese 1 – Cabimento do mandado de segurança:
E
mbora o conflito de competência possa parecer o instrumento mais apropriado, a jurisprudência do STJ admite amplamente o uso do mandado de segurança para impugnar atos que desrespeitem competência, de modo que ambos os instrumentos não se excluem.

Tese 2 – Competência absoluta e limites de alçada:
A
competência absoluta se impõe quando o valor da causa supera a alçada dos Juizados Especiais, sem incompatibilidade com a
TESE
2, que veda o deslocamento de ofício quando não há superação clara da alçada.
N
o caso concreto, o valor da causa nas ações de consórcio é objeto do próprio IRDR, conferindo precisão ao enunciado.

Tese 3 – Valor da causa em contratos de consórcio:
Ressalvado entendimento em sentido diverso, segundo o qual o valor da causa deve refletir a pretensão econômica efetivamente deduzida, e não automaticamente o valor integral do contrato,
o critério objetivo proposto pela relatora — aferi
ção

d
o valor da causa a partir de parâmetros definidos no IRDR — reforça a segurança jurídica e a uniformização da interpretação.

Tese 4 – Critério objetivo para aferição do valor da causa:
Ressalvada
a posição de que a aferição do valor da causa deve respeitar as peculiaridades de cada caso concreto e não se vincular de forma rígida a um parâmetro único,

o critério proposto pela eminente Relatora para fixação do valor da causa é
claro e objetivo, o que se alinha ao
escopo
do IRDR de uniformizar entendimentos, proporcionando maior previsibilidade e coerência na aplicação da
L
ei.

Reitero que acompanho na íntegra o voto de relatoria quanto à redação das teses propostas.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Até o momento todos acompanharam a eminente relatora, agora o eminente desembargador Fernando Estevam Bravin faz a ressalva quanto a fundamentação, mas acompanha também a eminente relatora, inclusive, com as teses firmadas.

Consulta coletiva. Há divergência ou pedido de vista?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOISA CARIELLO;

ALEXANDRE PUPPIM
E

A
LDARY NUNES JÚNIOR .

*

VFC*

1

Art. 3.º Não serão julgados em sessão virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer integrante do respectivo Órgão Julgador, pelo Ministério Público, assim como pelos advogados públicos e privados.

2

Art. 66.
Se os juízes se declararem incompetentes, o conflito será resolvido pelo tribunal a que estiverem subordinados.

3
ENUNCIADO 1 – O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

requerido
pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

nos autos do mandado de segurança (nº 5007146-71.2024.8.08.0000) impetrado por Alessandro Muniz da Silva em face de ato dito coator praticado pela 5ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória-ES, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida.

De acordo com o preclaro Desembargador suscitante, em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, foi constatada a impetração de diversos mandados de segurança contra decisões semelhantes que reconhecem a incompetência dos Juizados Especiais, com base no valor de alçada retificado de ofício, para o julgamento das demandas em que se busca a restituição de valores pagos pela adesão em contrato de consórcio, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelos eminentes Desembargadores deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pela concessão liminar da tutela provisória (5003775-02.2024.8.08.0000) e pela não concessão (5004623-86.2024.8.08.0000), o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976 do CPC/2015.

O egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, na sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025, admitiu o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinou a suspensão dos processos que versam sobre o mesmo tema pelo prazo de 01 (um) ano.

Diante da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público Estadual no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 976, § 2º, do CPC/2015), tanto na fase de admissibilidade quanto de julgamento do mérito (art. 2º, § 1º, da Portaria da Procuradoria-Geral de Justiça nº 525/2021), a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, opinou para que seja fixada a seguinte tese jurídica a ser observada por todo o Poder Judiciário capixaba em casos que versem sobre idêntica questão de direito:
“Em ações que envolvem a pretensão de rescisão antecipada de contrato de consórcio, sem a incidência de cláusulas penais, e de restituição da quantia já quitada, o valor da causa deve corresponder ao montante total do contrato. Sendo o valor da causa superior ao da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, compete à Justiça Comum processar e julgar o feito. Não há competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demandas que envolvem a pretensão de quando o valor do contrato for superior ao da alçada”
.

O incidente de resolução de demandas repetitivas insere-se no microssistema de formação de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil (arts. 489, § 1º, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), constituindo um incidente que apresenta a peculiaridade de transferir a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

Aferida a efetiva repetição de processos (mandados de segurança) neste egrégio Tribunal de Justiça abordando a mesma questão unicamente de direito, compete, neste momento, a este egrégio órgão plenário, esclarecer para os jurisdicionados e para os juízos de primeiro grau, inclusive dos Juizados Especiais Cíveis, como se deve definir a competência para processar e julgar demandas que, a despeito do valor total do contrato de consórcio, tem por pretensão a rescisão antecipada daquela avença, sem a incidências de cláusulas penais, e a restituição da quantia já quitada.

Em outras palavras, estabelecer a premissa jurídica de como definir o correto valor atribuído àquelas causas que envolvem a discussão da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, etc.).

Prefacialmente, é importante ressaltar que, além de ser admitido o manejo do mandado de segurança impetrado antes do trânsito em julgado do pronunciamento judicial questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
admite, excepcionalmente, a impetração do
mandamus
perante o Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado, para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência dos Juizados Especiais, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania
2
.

Este posicionamento adotado pela jurisprudência tem por fundamento a impossibilidade de os Juizados Especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação à Justiça Comum, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça.

Em relação à questão de direito aqui debatida, os mandados de segurança têm sido impetrados nesta egrégia Corte de Justiça justamente para discutir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas, além de ser compensado por eventual dano moral suportado,
causa de pedir que possibilita a apreciação deste
s
remédio
s
constituciona
is
nest
e

Sodalício
, o que, inclusive, deve ocorrer por meio das Câmaras Cíveis Isoladas, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “f”, do RITJES.

Admitida a utilização do mandado de segurança para debater a temática objeto deste incidente, verifica-se que os acórdãos lavrados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis tem violado o direito líquido e certo daqueles impetrantes, pois o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o posicionamento que
a competência do Juizado Especial Cível é relativa
e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida,
sendo inviável a sua declaração de ofício
, consoante enunciado cristalizado na
Súmula nº 33
, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Os acórdãos impugnados nos
mandamus
encontram-se em
desconformidade
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
não pode ser declarada de ofício
.

Ao declinar a competência relativa de ofício, sem que a parte requerida tenha suscitado tal questão, a Turma Recursal desconstitui uma sentença favorável ao consumidor impetrante ao arrepio da lei, especialmente se admitirmos que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal.

Não fosse o bastante, ainda que a parte requerida suscite a incompetência dos juizados especiais cíveis no momento oportuno, como os pedidos dos impetrantes naquelas demandas pretendem declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas com o escopo de ver restituído imediatamente o valor pago ao consórcio, além de compensação por danos morais, cujos pleitos conjugados não superam o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a conclusão que tem sido adotada pelas Turmas Recursais revela-se equivocada ao extinguir precocemente o feito por suposta incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois
não há como concluir que o proveito econômico perseguido naquele
s
processo
s
alcançaria a totalidade do valor
do
contrato de consórcio
.

Se o consorciado impetra ação objetivando ser restituído os valores que havia investido em grupo de consórcio, sem a incidência de cláusulas contratuais alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva),
o valor total
do
contrato de consórcio não pode corresponder ao proveito econômico perseguido no processo e, consequentemente, ao valor da causa
.

De acordo com o disposto no art. 292, inciso II, do CPC/2015, o valor da causa será
“
a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
, dispositivo este que foi interpretado pelo
FONAJE
no
Enunciado nº 39
, sendo firmada a tese que
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”
.

O valor da causa, em demandas que se discute cláusulas contratuais,
será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato
. Dessa forma, caso o impetrante pretenda ser ressarcido na demanda que propôs de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), por estar se retirando do consórcio e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, não há como concluir pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio.

A rescisão do contrato, embora indispensável para atingir a finalidade do autor da demanda em ver restituída as parcelas já pagas ao consórcio, mostra-se como premissa decorrente do descumprimento das obrigações pactuadas e havendo um pedido condenatório explícito, de devolução da parte do preço pago, essa pretensão condenatória se sobrepõe ao valor do contrato, que, frise-se, não se tem intenção de ver cumprido.

A bem da verdade, a manutenção do entendimento que exige que à causa seja atribuído um valor muito superior ao proveito econômico pretendido, configuraria evidente obstáculo de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).

E, o atento exame da
atual
jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça a respeito da temática aqui debatida, revela que, nos mandados de segurança de competência originária das colendas Câmaras Isoladas Cíveis que tiveram seus méritos apreciados antes da ordem de suspensão emanada neste incidente, consolidou-se majoritariamente o posicionamento de que
a competência
para processar e julgar aquelas demandas
seria dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de hipótese na qual o valor da causa deve ser considerado aquele correspondente ao montante do pedido de restituição da quantia já paga
pelo consorciado – proveito econômico –
, e não do valor total do contrato de consórcio
,
vencida,
assim,
a tese
contrária
que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais, por considerar que o valor da causa deveria ser aquele referente ao da íntegra do contrato de consórcio, por se tratar de hipótese que demandaria a análise de todo o negócio jurídico firmado
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo os arestos mais recentes lavrados por
todas as
colendas Câmaras Isoladas desta Corte de
J
ustiça
a respeito da matéria,
os quais agasalharam a proposta aqui defendida
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado em face de ato da 5ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar Recurso Inominado, manteve a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda, com fundamento no valor global do contrato de consórcio, superior ao limite de 40 salários mínimos. A impetrante pleiteia a anulação do acórdão, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente controvertido, referente à restituição das quantias pagas (R$ 6.487,22), dentro dos limites de competência do Juizado Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado à luz do art. 292, II, do CPC; (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de alçada do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil determina que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido, e não ao montante total do contrato, especialmente em demandas que envolvem restituição de valores quitados ou pedidos alternativos de nulidade contratual. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES reconhece que, em ações propostas nos Juizados Especiais, o valor da causa deve refletir o proveito econômico objetivamente buscado pelo autor, em respeito ao Enunciado nº 39 do FONAJE e à garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).
A decisão da 5ª Turma Recursal, ao considerar o valor total do contrato como parâmetro, mostra-se em desacordo com o disposto no art. 292, II, do CPC e a possibilidade de cancelamento de cotas de consórcio prevista no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, configurando violação ao direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida.
Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.
(MS nº 5007075-69.2024.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza,
3ª C. Cível
, DP 07/05/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Juli Everson Cozer dos Santos com pedido liminar, visando à suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo, que, à unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, supera o limite de alçada (art. 3º. I, da Lei n.º 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, julgou prejudicado o recurso inominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, considerando que tal competência é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, conforme entendimento pacificado pela Súmula 33 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, devendo ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme dispõe o art. 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.
4. A Quinta Turma do Colégio Recursal, ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, violou a jurisprudência consolidada, uma vez que a incompetência relativa não pode ser reconhecida sem a provocação das partes, especialmente do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, bem como a doutrina, apontam que o valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato, especialmente em ações de menor complexidade, como no caso dos Juizados Especiais. 6. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, sendo essa a razão pela qual o ato judicial atacado, que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, configura ilegalidade e viola os direitos da parte autora ao acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida.
Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. 2. O valor da causa, para fins de aferição de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato.
(MS nº 5007079-09.2024.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
2ª C. Cível
, DP 03/04/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Rafael Santos Ribeiro com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Região Norte, que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, determinando sua extinção sem resolução de mérito em razão de o valor da causa supostamente exceder o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. O impetrante requer a reanálise da competência, alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não ao valor integral do contrato de consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança é cabível para o controle da competência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) definir se o valor da causa, em demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte ou ao valor integral do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível nos casos em que se pretende exercer o controle da competência dos Juizados Especiais, sendo vedada, entretanto, a análise de mérito do processo subjacente. Tal entendimento é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicado neste caso.
Nos termos do art. 292, inciso II, do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte autora, e não, necessariamente, ao valor integral do contrato, sobretudo quando a pretensão se limita à restituição de valores já pagos. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e de outros Tribunais brasileiros reconhece que, nas ações em que se discute a validade de cláusulas contratuais e se busca a restituição de valores pagos em consórcio, o valor da causa deve refletir o montante efetivamente controvertido, desde que este se situe dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pela parte interessada na forma adequada.
No caso concreto, o valor da causa – correspondente à quantia pleiteada a título de devolução das parcelas pagas pelo impetrante e eventuais danos morais – está dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, configurando erro no reconhecimento da incompetência do juízo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança é cabível para o controle de competência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que não envolva a análise de mérito do processo subjacente.
O valor da causa, nas demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, conforme disposto no art. 292, inciso II, do CPC/2015. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
(MS nº 5004089-45.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida,
4ª C. Cível
, DP 07/02/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária. O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato. O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato. A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida.
Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 18/09/2019. (MS nº 5005734-08.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos,
1ª C. Cível
, DP 18/11/2024, TJES).

Em reforço, consigno que a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência evoluiu e passou a considerar que, nas demandas em que envolvam negócios jurídicos, o valor da causa dever ser determinado pelo ponto controvertido/proveito econômico, e não pelo valor total do contrato. Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os demais egrégios Tribunais pátrios assim também têm se manifestado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. 1.1. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. (...). (AgInt no REsp n. 1.497.678/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022, STJ).

Agravo de Instrumento.
Consórcio. Rescis
ão cumulada com devolução do sinal pago. Valor da causa. Emenda determinada para atribuição correspondente ao valor do contrato (R$ 500.000,00). Inconformismo. Acolhimento. Valor da causa que deve refletir o proveito econômico almejado. Aplicação do art. 292, II e §3º do CPC. Manutenção daquele atribuído inicialmente.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2093199-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 27/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão de Primeiro grau que eleva, de ofício, o valor da causa para R$ 1.256.966,00, entendendo que deva corresponder à soma total dos contratos de consórcio. Agravante que busca a rescisão dos contratos c.c. pedido de restituição. Inteligência dos arts. 291 e 292, II, do CPC. Valor da causa que deve corresponder aos valores que serão restituídos à autora, ora agravante. Proveito econômico a ser observado como valor da causa. Decisão reformada,
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2013900-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. (...).
III. Preliminarmente, não se trata de pedido de rescisão de contrato, quando o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do CPC, mas sim de restituição de valores pagos indevidamente, caso em que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico.
Na espécie, a rescisão contratual já ocorreu, conforme documento de ID 51545454 - Pág. 22. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. IV. (...). (Acórdão 1780662, 07080013720238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. TJDFT).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DE ALÇADA. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que "nas demandas em que se postulam pedidos cumulados, o valor da causa deve corresponder à soma das vantagens econômicas pretendidas, devendo ser computado o montante lançado a título de indenização por danos materiais e morais". 2. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor da causa, na espécie, é o proveito econômico visado e não o valor do contrato, conforme Enunciado 39.
3. Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, ao contrário do que decidido pelo juízo monocrático, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. 4. Na espécie, o autor pretende o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral do valor vertido, ou seja, R$ 13.956,00 e indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00, que, somados não superam o limite de quarenta salários-mínimos (R$ 23.956,00). 5. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1366182, 07098333720218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264516, 07047088920198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Fixa-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.
7. (...). (Acórdão 1389994, 07077496320218070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. TJDFT).

Portanto, como a jurisprudência está sedimentada no sentido que o valor da causa deve corresponder ao que o autor efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação, nas demandas em que o consorciado pretende a devolução de parte da quantia total do negócio jurídico, este montante postulado é que deve ser considerado o proveito econômico perseguido e, consequentemente, o valor da causa, que, se for inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, atrairá a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Face a tais considerações, no âmbito do presente incidente de resolução de demandas repetitivas,
proponho a fixação, como tese
s
jurídica
s
a serem aplicadas a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive aos que tramitem nos juizados especiais (CPC, art. 985, I) e também aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência deste egrégio Sodalício (CPC, art. 985, II), que:
1
–
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.
2
– A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3
– O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico
pretendido
, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.
4
– O proveito econômico efetivamente p
erseguido

pelo consorciado
corresponde ao
que havia investido em grupo de consórcio
e pretende ser restituído
,
sendo irrelevante
o valor total
do
contrato de consórcio
p
“
ara fins de atribuição

d
o valor da causa
.”
.

Caso esta proposta de tese jurídica seja acolhida por este egrégio Tribunal Pleno, passarei à apreciação do mérito da causa piloto vinculada a este IRDR, nos termos do art. 978, parágrafo único, do CPC
3
., determinando à secretaria que inclua em pauta de julgamento o
mandado de segurança (nº 5007146-71.2024.8.08.0000) impetrado por Alessandro Muniz da Silva em face de ato dito coator praticado pela 5ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória-ES, intimando-se as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora a fim de fixar a seguinte tese jurídica: "
1 – É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente. 2 – A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 4 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado corresponde ao que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
".

Acompanho o voto da em. Desª. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para a propositura das seguintes teses:
"
1
–
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.
2
– A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3
– O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico
pretendido
, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.
4
– O proveito econômico efetivamente p
erseguido

pelo consorciado
corresponde ao
que havia investido em grupo de consórcio
e pretende ser restituído
,
sendo irrelevante
o valor total
do
contrato de consórcio
p
“
ara fins de atribuição

d
o valor da causa
.”

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy em Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Vitória/ES.

O mencionado ato reconhece a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processo e julgamento de feitos relativos a consórcio cujo valor da causa é, de ofício, retificado pelo juízo, atribuindo-lhe o valor total do consórcio e não o do proveito econômico da parte que dele pretende se retirar.

O IRDR foi admitido, nos termos do Acórdão de
Id 12501095
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em sede de parecer (
Id 12969759
), opinou pela fixação de tese no sentido de que o valor da causa corresponde a todo o consórcio e não apenas à devolução do valor pela parte investido. Também sugere fixação de tese no sentido que que os Juizados Especiais não possuem competência para processar e julgar causas cujo valor do contrato for superior ao da alçada.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto fixando as seguintes teses:

1

–

É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.

2

– A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3

– O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico

pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.

4

– O proveito econômico efetivamente perseguido

pelo consorciado corresponde ao que havia investido em grupo de consórcio

e pretende ser restituído,

sendo irrelevante

o valor total

do

contrato de consórcio “para fins de atribuição

do valor da causa.”
.

As teses fixadas por Sua Excelência contam com minha adesão, exceto no que diz respeito ao item 2. Justamente este item me chamou a atenção e motivou o meu pedido de vista. Quanto aos demais, acompanho a eminente Relatora sem nada mais poder contribuir, uma vez que resta brilhantemente esgotada a matéria no voto condutor.

Explico meu posicionamento.

A respeitável linha argumentativa de Sua Excelência em relação ao item 2 pode ser resumida no seguinte trecho do voto de relatoria:

Admitida a utilização do mandado de segurança para debater a temática objeto deste incidente, verifica-se que os acórdãos lavrados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis tem violado o direito líquido e certo daqueles impetrantes, pois o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o posicionamento que
a competência do Juizado Especial Cível é relativa
e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida,

sendo inviável a sua declaração de ofício
, consoante enunciado cristalizado na
Súmula nº 33
, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Os acórdãos impugnados nos
mandamus
encontram-se em
desconformidade
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
não pode ser declarada de ofício
.

De fato, ao contrário dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.123/2009, artigo 2º, §4º) e dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001, artigo 3º, §3º) cuja competência é absoluta, a competência dos Juizados Especiais regidos pela Lei 9.099/95 é relativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No entanto, desse fato
não pode inferir que a incompetência dos Juizados Especiais regidos pela Lei 9.099/95 seja também relativa.
Tanto do ponto vista lógico quanto do ponto de vista jurídico,
permissa vênia
, tal salto de pensamento não é autorizado, isto é,
o fato de ser relativa a competência dos Juizados Especiais não nos autoriza concluir, pura e simplesmente, que a incompetência desses mesmos juízos também seja relativa.

O caráter relativo da competência se evidencia, por exemplo, no valor da causa. Em feitos cujo valor seja de até 40 (quarenta) salários mínimos (artigo 3º, I) o jurisdicionado pode escolher ajuizar a ação perante o Juizado Especial ou perante a vara cível comum.

COMPETÊNCIA RELATIVA – Ação de indenização por dano material e moral – Declinação da competência de ofício e ordem para redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível – Inteligência do § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95 e Súmula nº 33 do STJ – Escolha pela Justiça Comum ou Juizado Especial facultada ao autor da ação – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2018410-38 .2024.8.26.0000 Araras, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 27/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

No entanto, o mesmo não se verifica com a incompetência. Caso o feito supere o valor legal estabelecido, o jurisdicionado não pode optar se valer dos juizados. Caso o faça, há uma retificação
ex lege
do valor da causa, de modo que o jurisdicionado automaticamente renuncia ao valor excedente do teto dos Juizados Especiais (artigo 3º,§3º).

Essa retificação impositiva pela lei apenas demonstra que não seria possível um cenário de prorrogação de competência, o que ocorreria em caso de incompetência relativa.

A retificação legal, ainda, ajusta o valor causa ao valor máximo permitido aos juizados, pois, caso isso não acontecesse, o magistrado teria obrigatoriamente de reconhecer a sua incompetência - de ofício. Seria mais factível imaginarmos um cenário em que há um pronunciamento de ofício do que um contexto de prorrogação de competência caso ninguém se manifestasse acerca do valor da causa.

A natureza absoluta da incompetência dos Juizados Especiais fica ainda mais evidente quando se analisa a questão da necessidade de prova pericial. Imaginemos uma situação em que o autor pleiteia a produção de prova pericial (e realmente tal prova seja imprescindível ao deslinde do feito) e o réu não se oponha. Se considerarmos relativa a incompetência dos Juizados Especiais, o magistrado jamais poderia de ofício se manifestar para declarar a incompetência do juizado, o que seria um absurdo.

Nesse sentido, em observância à inteligência da súmula 33 do STJ, citada no voto condutor, deve-se concluir que a incompetência dos Juizados Especiais é absoluta, pois, caso contrário, o juiz não poderia de ofício se manifestar no caso da prova pericial acima descrito.

Dessa forma pensam diversos tribunais pelo Brasil afora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1 . Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de inexigibilidade parcial de faturas de energia elétrica, determinando o recálculo do montante devido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a regularidade da cobrança por meio das provas apresentadas; e (ii) estabelecer se a complexidade da causa, especialmente pela necessidade de prova pericial técnica, torna o Juizado Especial Cível incompetente para julgar o feito .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial é essencial para a solução do litígio, pois é o único meio capaz de esclarecer se houve falha no medidor e verificar a regularidade da cobrança de consumo de energia elétrica.

4 . A necessidade de realização de prova pericial implica a complexidade da causa, o que ultrapassa a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no Enunciado nº 54 do FONAJE, que determina que a complexidade da causa deve ser aferida pela necessidade de dilação probatória.

5. O procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 não comporta a produção de prova pericial, razão pela qual o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível se impõe .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.
Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício, com extinção do feito sem resolução de mérito
(art . 51, II, da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento: "A necessidade de realização de perícia técnica para o esclarecimento dos fatos controvertidos caracteriza a complexidade da causa, afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis".

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10044707320248260048 Atibaia, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 27/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE ERRO EM EXAME MÉDICO . COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso é próprio, tempestivo e não foi preparado, uma vez que foram concedidos os benefícios da Assistência Judiciária no evento n . 47, razão pela qual dele conheço. 1.1. Insurge a recorrente contra sentença prolatada pela Juíza de Direito Dra . Viviane Silva de Moraes Azevêdo, que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

2. Com relação à incompetência absoluta, trata-se de matéria de ordem pública, motivo pelo qual deve ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e declarada de ofício, a teor do disposto no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil .

3. Nesse sentido, correta a sentença prolatada em evento n. 37, que reconheceu a incompetência dos Juizados para apreciar a matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial.
Isso, pois a controvérsia estabelecida no presente feito reside na existência de erro laboratorial .

4. Em resumo dos fatos, alegam os autores que no dia 11/10/2019 foram aos laboratórios credenciados pelo plano América a fim de realizar os primeiros exames de pré-natal da Sra. Thaciane, durante a consulta para abertura dos exames foram surpreendidos com a informação do resultado positivo para zika vírus, argumentam que ficaram desolados e preocupados com a possibilidade de microcefalia. Em seguida, realizaram no dia 06/12/2019 novo exame no qual consta o resultado negativo para zika vírus .

5. Inicialmente, não haveria necessidade de perícia se os fatos controvertidos pudessem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, o que não pode ser constatado nos autos, visto que no caso em questão a Magistrada inclusive oficiou o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário.

6. Nesse sentido, analisando detidamente os autos verifico que foram encaminhados ao NATJUS para emissão de laudo acerca do possível erro de diagnóstico do laboratório, evento n . 34. Aponta o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário que existe necessidade de realização de perícia médica no caso em deslinde, atividade que foge à competência do NATJUS.

7. Caracterizada, pois, a complexidade da causa e, por consequência, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art . 3º, da Lei n. 9.099/2995. Precedente: (1ª Turma Recursal do Recurso Inominado n . 5146006-48, desta relatoria, publicado em 18/02/2020).

8. Posto isso, DESPROVEJO o recurso, mantendo a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos.

9 . Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa corrigido (art. 55, in fine, da Lei n. 9.099/1995), ficando, no entanto, sobrestado a execução por 05 (cinco) anos, tendo em vista ser beneficiária da assistência judiciária, conforme evento n . 45 (art. 98, do CPC).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art . 46, da Lei n. 9.099/1995.

(TJ-GO 51742371120218090051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/03/2022)

A mesma racionalidade se aplica nos casos em que a incompetência se dá em razão do valor da causa, ou seja, embora se trate de critério para fixação de competência relativa, o mesmo não se depreende ao se tratar de incompetência.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA RETIFICADO DE OFÍCIO .
VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI N. 9 .099/95.
RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50007313020218240001, Relator.: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Turma Recursal)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXAS DE CONDOMÍNIO COBRADAS INDEVIDAMENTE.
VALOR DA CAUSA
ATRIBUÍDO NÃO CONDIZENTE COM A REAL PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO . PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI N. 9.099/95). ENUNCIADO 39 DO FONAJE .
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA
. EXTINÇÃO DA CAUSA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-GO 50931498220208090051, Relator.: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/11/2021)

Uma vez que a competência e a incompetência no âmbito dos Juizados Especiais regidos pela Lei 9.099/95 possuem natureza distinta e o caso-piloto versa sobre reconhecimento da incompetência de ofício, respeitosamente penso que seja inaplicável o entendimento constante na súmula 33 do STJ ao presente caso, como pretende a eminente Relatora, pois o enunciado sumular versa sobre incompetência relativa, o que não é caso dos juizados em comento, mas sim de incompetência absoluta, o que, por sua vez, permite a manifestação do juízo de ofício.

Tal entendimento, se prevalecente neste egrégio Sodalício, demandará a retirada do item 2 da tese proposta pela eminente Relatora, posicionamento o qual respeitosamente encampo.

Por outro lado, a retirada do item 2 da tese proposta em nada alterará o deslinde do feito (causa-piloto).

Explico.

No caso-piloto, o erro do magistrado não está no fato de reconhecer de ofício a sua própria incompetência, mas sim no entendimento que lastreou tal juízo.
In casu
, o magistrado considerou para fins de fixação do valor da causa o montante total do consórcio e não o proveito econômico efetivamente pleiteado pelo impetrante, o que não prospera segundo o entendimento da eminente Relatora que se baseou em jurisprudência do STJ e, nesse ponto, conta com minha integral adesão.

Nesse sentido, a retirada do item 2 da tese de relatoria não altera a
ratio decidendi
a ser aplicada no caso concreto, de modo que não alterará o resultado da causa paradigma.

A razão pela qual me manifestei acerca da natureza da incompetência dos Juizados Especiais regidos pela Lei 9.099/95 se dá pelo fato de o debate ter sido oportunizado pela eminente Relatora que nos brindou com a ocasião de firmarmos o entendimento que regerá este colendo Tribunal Pleno para casos futuros.

Feitas essas considerações, entendo por acompanhar a eminente Relatora na fixação de suas teses, exceto no item 2, do qual sugiro a sua revogação.

Por essas razões, rogando vênias à eminente Relatora, inauguro parcial divergência para que seja retirado o item 2 do corpo da tese firmada por Sua Excelência.

No mais, acompanho a eminente Relatora.

Quanto ao julgamento da causa-piloto, aguardarei a manifestação de Sua Excelência e pronunciar-me-ei na sequência.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão Ordinária do dia 17/07/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR AS TESES FIXADAS PELO VOTO DE RELATORIA

Rememoro que trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, instaurado nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5007146-71.2024.8.08.0000, visando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida.

Este egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, na sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025, admitiu o presente incidente e determinou a suspensão dos processos sobre o tema pelo prazo de 01 (um) ano (evento nº 12501095).

Após lançado o relatório, a eminente relatora, de início, assentou a adequação do manejo do mandado de segurança para controle da competência dos Juizados Especiais, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, consignou a nobre relatora “que os acórdãos lavrados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis tem violado o direito líquido e certo daqueles impetrantes, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil, e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício, consoante enunciado cristalizado na Súmula nº 33”.

Quanto ao valor da causa nas demandas revisionais de cláusulas previstas em contratos de consórcio, asseverou que “será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato. Dessa forma, caso o impetrante pretenda ser ressarcido na demanda que propôs de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), por estar se retirando do consórcio e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, não há como concluir pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio”.

Com base na referida premissa, arrematou a nobre relatora “que a competência para processar e julgar aquelas demandas seria dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de hipótese na qual o valor da causa deve ser considerado aquele correspondente ao montante do pedido de restituição da quantia já paga pelo consorciado – proveito econômico –, e não do valor total do contrato de consórcio”.

Ao final, a eminente relatora propôs a fixação das seguintes teses jurídicas:

1.
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.

2.
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação firmada na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.

4.
O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado corresponde ao que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

Após a atenta leitura do judicioso voto de relatoria, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade as relevantes matérias sob debate.

No que tange à
admissibilidade do mandado de segurança como instrumento hábil ao controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais
, é certo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do
Recurso em Mandado de Segurança nº 17.524/BA
, sedimentou entendimento no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para esse fim específico. Transcreve-se, por oportuno, a ementa paradigmática do julgado:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. - O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados. Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

A
ratio decidendi
adotada pela Corte Superior apoia-se na constatação de que a Lei nº 9.099/95 não previu, expressamente, um instrumento recursal ou processual adequado para permitir a revisão de decisões dos juizados que
, usurpando competência da Justiça Comum
, afirmam sua aptidão para processar e julgar determinadas causas, notadamente aquelas que versam sobre matérias legalmente excluídas do âmbito dos juizados, como, por exemplo, causas complexas, com valores que ultrapassam a alçada legal ou que envolvam interesses coletivos. Nessas hipóteses, a utilização do mandado de segurança mostra-se excepcionalmente admissível, como instrumento de preservação da jurisdição ordinária e de contenção de abusos de competência por parte dos órgãos julgadores dos Juizados Especiais.

Contudo, o cenário enfrentado no presente IRDR não se insere nessa moldura fática e jurídica.

Isso porque, diversamente das hipóteses em que os Juizados Especiais afirmam indevidamente a própria competência — gerando o risco de usurpação da competência das Varas Cíveis Comuns —, a situação em análise revela a declaração de incompetência dos Juizados Especiais, com o consequente declínio de jurisdição para o juízo comum. Em tal circunstância, não há risco de ofensa à competência funcional dos órgãos da Justiça Comum, tampouco se configura a hipótese de poder absoluto dos Juizados sobre a definição de suas atribuições.

Quando o Juizado Especial reconhece sua incompetência em tais situações, os autos são regularmente remetidos ao juízo comum, que terá plena e autônoma possibilidade de reafirmar ou não a competência declinada, inclusive mediante eventual suscitação de conflito negativo, nos moldes do que estabelece o artigo 66, do Código de Processo Civil
1
.

Dessa maneira, não se observa, no caso em tela, situação de encerramento definitivo da controvérsia sobre a competência pelo juízo dos Juizados Especiais.

Contudo, a própria jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a orientação que admite a utilização do mandado de segurança também às hipóteses em que os juizados declaram sua incompetência. Tais julgamentos, contudo, foram proferidos em
situações em que houve declinação da competência direta dos Juizados Especiais para a Justiça Federal
, conforme arestos abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 2ª Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul que declinou de sua competência para a Justiça Federal, em razão de o medicamento pretendido não estar padronizado na RENAME na dosagem postulada. O Tribunal de origem declarou a incompetência da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para processar e julgar o Mandado de Segurança, determinando a remessa dos autos à Seção Especial e de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. III. A decisão ora agravada, amparada por precedentes desta Corte, em casos idênticos, deu provimento ao Recurso Ordinário, para, reconhecendo a competência do Tribunal de Justiça para julgamento do Mandado de Segurança, determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao writ. A propósito: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70.083/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2023; AgInt no RMS 70.750/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2023; AgInt no RMS 70.151/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2023. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.279/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato atribuído ao Juiz de Direito do 6º Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública de Campo Grande/MS que declinou da competência para a Justiça Federal. 2. O Tribunal de origem, por sua vez, declarou a incompetência da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais Mistas do Juizado Especial de Mato Grosso do Sul. 3. Sobre o assunto, destaca-se o comando inserto no enunciado da Súmula 376/STJ: "Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Todavia, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual é possível, excepcionalmente, o conhecimento do mandado de segurança impetrado nos tribunais de justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais. 4. O enunciado sumular em questão também é inaplicável ao caso dos autos que discute matéria afeta à competência, consubstanciado na discussão sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda que poderá levar o trâmite e consequente julgamento do processo à justiça federal. No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 70.750/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no RMS n. 70.151/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgInt no RMS n. 57.285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18.09.2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.083/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Nesse contexto, é certo que, em tese, o conflito negativo de competência previsto no artigo 66, do Código de Processo Civil configura mecanismo ordinário e adequado para a solução da divergência quando o Juizado Especial declina competência em favor de Vara Cível da Justiça Comum.

Porém, tal via não exclui a utilização excepcional do mandado de segurança, que permanece admitida como meio adequado para preservar a correta delimitação de competências, notadamente diante da ausência, na Lei nº 9.099/95, de previsão expressa de instrumento recursal próprio para este fim, conforme ampla jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Destarte, conclui-se que é cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente, premissa que harmoniza-se integralmente com a TESE 1 proposta pela eminente Relatora, reafirmando a importância do mandado de segurança como instrumento legítimo e excepcional de controle jurisdicional, coexistente com outros meios processuais ordinários, como o conflito de competência.

No que toca à competência dos Juizados Especiais
, a
Lei nº 9.099/95, ao instituí-los, estabeleceu um microssistema processual dotado de regras próprias, fundado nos princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, conforme expressamente previsto no art. 2º da referida norma. Nesse regime especial, o legislador estipulou limites de alçada para que a ação possa tramitar no âmbito dos Juizados Especiais:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995 – O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário-mínimo;

A norma não outorga margem de flexibilidade interpretativa para o jurisdicionado escolher tramitar uma causa de valor superior ao teto legalmente fixado. Trata-se de
limite objetivo e cogente
, que define o próprio campo de atuação jurisdicional do Juizado.

A competência dos Juizados Especiais, por estar prevista em
L
ei

F
ederal específica e voltada à estruturação de um sistema de justiça célere e informal
, assume contornos
absolutos
, não se confundindo com as regras de competência relativas entre juízos cíveis de idêntica hierarquia. O órgão dos Juizados não é uma vara comum entre outras: trata-se de um juízo especializado, cujas atribuições são previamente fixadas em função do objeto e do valor da demanda.

Portanto, sempre que se ultrapassa o teto legal de quarenta salários-mínimos não se está diante de hipótese de incompetência relativa passível de prorrogação tácita, mas de flagrante incompetência absoluta, insuscetível de convalidação por omissão da parte adversa.

Apenas no interior da faixa de até quarenta salários-mínimos que se configura a faculdade mencionada pelo Enunciado nº 01, do FONAJE
2
, de escolha entre a Justiça Comum e os Juizados Especiais. Acima desse patamar, a própria Lei nº 9.099/1995 afasta a atuação dos Juizados, tornando inviável a fixação da competência nesses órgãos por vontade das partes, por ausência de previsão legal e ofensa ao devido processo legal estruturado para causas de maior complexidade.

Nesse sentido destaco os seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS E TARIFAS. VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. I. Caso em exame1. Ação revisional ajuizada para discutir cláusulas de contrato de financiamento habitacional, alegando cobrança indevida de juros e tarifas. 2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial. 3. Recurso inominado interposto pela requerente, buscando a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados. II. Questões em discussão4. Há duas questões em discussão:(I) saber se o valor da causa excede o limite de competência dos juizados especiais cíveis;(II) verificar a possibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta. III. Razões de decidir5. Conforme disposto no art. 292, inciso II, do código de processo civil, o valor da causa em ações revisionais de contrato deve corresponder ao valor integral do contrato ou da parte controvertida. 6. No caso, o contrato em questão possui débito total de r$265.000,00, excedendo o limite de 40 salários-mínimos estabelecido pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, para a competência dos juizados especiais. 7. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do juizado especial cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 8. Precedente aplicável: direito processual civil. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Fraude. Incompetência absoluta dos juizados especiais. Valor do contrato. Pretensão que supera o limite de 40 salários-mínimos. Extinção do feito sem resolução do mérito. Art. 51, II da Lei nº 9.099/95 de ofício. Sentença mantida. Recurso prejudicado (TJPR. 5ª turma recursal dos juizados especiais. 0013125-35.2024.8.16.0014. Londrina. Rel. : Juíza de direito camila henning salmoria. J. 16.12.2024). 9. Recurso conhecido, mas prejudicado, ante a extinção do processo. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e prejudicado. Sentença reformada, de ofício, para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do juizado especial cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.11. Tese de julgamento: o valor da causa que excede o limite fixado pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, em ação revisional de contrato, caracteriza incompetência absoluta do juizado especial cível, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da referida Lei. (JECPR; RInomCv 0012850-65.2024.8.16.0021; Cascavel; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso; Julg. 23/03/2025; DJPR 25/03/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA PARA A JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE. Se o valor da causa supera quarenta salários-mínimos, não podem os autos permanecer no Juizado Especial, por ser este absolutamente incompetente para apreciar a presente demanda, a teor do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Nº9.099/95. (TJMG; CONF 3456423-84.2024.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 04/12/2024; DJEMG 05/12/2024)

JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA NA SENTENÇA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE NÃO CORRESPONDE AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, em razão de valor dos contratos superarem o teto dos juizados especiais. O recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja declarada a competência do juizado especial cível, sob o argumento de que proveito econômico não ultrapassa o limite legal. Caso este pedido não seja acolhido, pede a remessa dos autos ao juízo competente. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37637769). III. Analisando os autos, verifica-se que o valor da causa ultrapassa o limite de 40 salários mínimos indicado no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Com efeito, a parte autora busca a devolução de valores indevidamente descontados de sua conta-salário, a declaração de prescrição de suas dívidas, a exclusão do cadastro de inadimplentes e a condenação do banco réu ao pagamento de danos morais. lV. Colhe-se do artigo 291 do CPC que o princípio orientador do valor da causa é o do conteúdo econômico, de modo que deve se aproximar da melhor forma possível do real proveito econômico, ainda que não seja imediato. Nesse aspecto, a ação ajuizada pelo recorrente objetiva o reconhecimento da prescrição, a qual, apesar de não significar a inexistência do débito, afasta sua exigibilidade judicial e extrajudicial. Assim, nas ações em que se discute a prescrição de dívida, o valor da causa deve correlacionar-se, também, ao montante nominal do débito, sem incidência de encargos moratórios, na forma do que preconiza o art. 292, inciso II, do CPC. As Turmas Recursais do Distrito Federal possuem entendimento pacificado no sentido de que para aferir a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o débito ultrapassa em muito o valor das causas do Juizado, portanto, correta a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ademais, ao contrário do procedimento comum regulado pelo CPC, a Lei nº 9.099/95 determina que será extinto o processo quando inadmissível o procedimento por ela regulado, não sendo possível, pois, a remessa do feito para uma Vara Cível comum. Cuida-se de instituto estranho ao rito processual dos juizados especiais. V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas e honorários pelo recorrente vencido, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. (JECDF; ACJ 07000.15-66.2022.8.07.0007; Ac. 161.8559; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 16/09/2022; Publ. PJe 29/09/2022)

É de se reconhecer, no entanto, que a
TESE
2
proposta pela eminente Relatora — no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça — não se contrapõe a essa conclusão, tendo em vista que a vedação sumular incide apenas nos casos em que o valor da causa
não
ultrapassa o teto de alçada dos Juizados, mas há discussão quanto à eventual escolha do rito procedimental ou à natureza da competência.

Neste ponto, cumpre salientar que o presente IRDR versa também sobre a correta atribuição do valor da causa em demandas que envolvem contratos de consórcio, discutindo-se se deve prevalecer o proveito econômico perseguido ou o valor integral do contrato. Tal circunstância confere ainda maior precisão ao enunciado da
TESE
2
, pois evidencia que a definição da competência — e, por conseguinte, a possibilidade ou não de seu reconhecimento de ofício — dependerá da metodologia adotada para fixação do valor da causa que também é objeto de definição neste incidente.

Na sequência, penso que ainda que o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, disponha que o valor da causa, nas ações que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, deverá corresponder ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida, não se pode ignorar a natureza do pedido formulado nas ações que ensejam a controvérsia objeto do presente incidente.

Consoante se extrai da leitura atenta das peças processuais que fundamentaram a instauração do presente IRDR, as demandas versam, em essência, sobre pretensões de restituição de valores pagos em contratos de consórcio, cumuladas com a declaração de nulidade ou revisão de cláusulas contratuais tidas por abusivas. Em tais hipóteses, ainda que o autor da ação afirme que deseja apenas a devolução das quantias já adimplidas, o fundamento jurídico da causa de pedir é a invalidação de obrigações contratuais que irradiam efeitos sobre o contrato em sua inteireza.

Não se trata, pois, de ação meramente condenatória fundada em inadimplemento pontual e divisível, cuja mensuração do valor da causa pudesse ser limitada ao
quantum
já desembolsado. O que se busca, em verdade, é a modificação estrutural da relação contratual, mediante o afastamento de cláusulas essenciais – como as relativas à cláusula penal, à forma e ao tempo da devolução, à taxa de administração, ao fundo de reserva e ao seguro –, que têm natureza integrativa e que incidem sobre a totalidade do pacto consorcial, não apenas sobre a parte quitada até a data da rescisão ou do ajuizamento da ação.

Nessa perspectiva, adoto orientação no sentido de que o valor da causa não pode ser artificialmente fragmentado com base em uma suposta limitação do pedido à devolução das quantias pagas, pois o que se está a postular é, com efeito, a revisão do contrato como um todo. A jurisprudência que admite a fixação do valor da causa com base no “proveito econômico” – compreendido como o valor pretendido na condenação – não pode incidir indistintamente a hipóteses em que o próprio objeto da ação exige uma análise
global e indivisível
do negócio jurídico celebrado.

Entretanto, ressalto que a eminente Relatora propôs, nas TESES 3 e 4, critério objetivo para a fixação do valor da causa em ações dessa espécie, consistente em considerar o proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado — vale dizer, o montante que ele haja investido no grupo e pretende reaver —, considerando irrelevante, para esse fim, o valor total do contrato.

Tal orientação, embora represente solução distinta daquela que defendo, atende plenamente ao objetivo central deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: uniformizar a jurisprudência sobre questões de direito que se repetem em múltiplos processos, evitando decisões conflitantes e promovendo a segurança jurídica.

Ao fixar parâmetro único, claro e mensurável, a tese proposta propicia previsibilidade às partes e aos magistrados, reduzindo a litigiosidade e evitando decisões divergentes em casos análogos. Assim, preservando a coerência do meu entendimento pessoal, mas em atenção ao propósito de pacificação e à necessidade de objetividade na aferição do valor da causa, adiro ao critério estabelecido pela nobre Relatora, reconhecendo que ele se coaduna com a finalidade de uniformização que norteia o presente IRDR.

Portanto, em conclusão, acompanho integralmente o voto de relatoria quanto às teses propostas com os apontamentos ora delineados, abaixo resumidos:

Tese 1 – Cabimento do mandado de segurança:
E
mbora o conflito de competência possa parecer o instrumento mais apropriado, a jurisprudência do STJ admite amplamente o uso do mandado de segurança para impugnar atos que desrespeitem competência, de modo que ambos os instrumentos não se excluem.

Tese 2 – Competência absoluta e limites de alçada:
A
competência absoluta se impõe quando o valor da causa supera a alçada dos Juizados Especiais, sem incompatibilidade com a TESE 2, que veda o deslocamento de ofício quando não há superação clara da alçada. No caso concreto, o valor da causa nas ações de consórcio é objeto do próprio IRDR, conferindo precisão ao enunciado.

Tese 3 – Valor da causa em contratos de consórcio:
Ressalvado entendimento em sentido diverso, segundo o qual o valor da causa deve refletir a pretensão econômica efetivamente deduzida, e não automaticamente o valor integral do contrato,
o critério objetivo proposto pela relatora — aferição do valor da causa a partir de parâmetros definidos no IRDR — reforça a segurança jurídica e a uniformização da interpretação.

Tese 4 – Critério objetivo para aferição do valor da causa:
Ressalvada
a posição de que a aferição do valor da causa deve respeitar as peculiaridades de cada caso concreto e não se vincular de forma rígida a um parâmetro único,
o critério proposto pela eminente Relatora para fixação do valor da causa é claro e objetivo, o que se alinha ao escopo do IRDR de uniformizar entendimentos, proporcionando maior previsibilidade e coerência na aplicação da Lei.

Reitero que acompanho na íntegra o voto de relatoria quanto à redação das teses propostas.

É, respeitosamente, como voto.

1

Art. 66.
Se os juízes se declararem incompetentes, o conflito será resolvido pelo tribunal a que estiverem subordinados.

2
ENUNCIADO 1 – O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.